Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-24.2025.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004809-24.2025.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: ANTONIO MARCOS DE SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR MUNICIPAL. NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. FGTS. INDEVIDO. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Antônio Marcos de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento de FGTS, férias e terço constitucional relativos ao período em que o recorrente exerceu função de professor contratado temporariamente, entre março de 2023 e dezembro de 2024. Pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e o recebimento das verbas trabalhistas correspondentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade do contrato temporário celebrado com o Município, com o consequente direito ao recolhimento do FGTS; (ii) determinar se o professor contratado em caráter temporário faz jus a 45 dias de férias e ao terço constitucional, nos termos da legislação municipal e da jurisprudência estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato temporário firmado pelo Município encontra amparo no art. 37, IX, da CF/88 e na Lei Municipal no 3.278/2021, que prevê hipóteses de contratação por tempo determinado e autoriza prorrogação em casos específicos, como substituição de servidor afastado.
4. A contratação do recorrente observou os prazos e condições legais, não configurando renovações sucessivas ou desvirtuamento da natureza temporária, razão pela qual não se reconhece a nulidade contratual e, por consequência, não é devido o FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do entendimento consolidado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF (RE 1.066.677).
5. A Lei Municipal no 1.514/2008 assegura aos professores em exercício de docência 45 dias de férias anuais, com acréscimo de um terço constitucional sobre todo o período, reproduzindo o comando do art. 7o, XVII, da CF/88.
6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR Tema no 4 (PJe no 1002789-40.2021.8.11.0000), fixou tese segundo a qual professores efetivos e contratados temporariamente fazem jus a 45 dias de férias e ao terço constitucional sobre esse total, entendimento aplicável por analogia à legislação municipal.
7. Assim, reconhece-se o direito do recorrente ao recebimento das férias de 45 dias e do respectivo terço constitucional referentes ao período efetivamente trabalhado, observada a compensação de valores eventualmente já pagos, cuja apuração deverá ocorrer em liquidação de sentença.
8. O valor devido deve observar o vencimento base do servidor, aplicando-se a taxa SELIC para fins de correção e juros, conforme o art. 3o da EC no 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A validade do contrato temporário celebrado com fundamento na Lei Municipal no 3.278/2021 afasta o direito ao recolhimento do FGTS, ausente a nulidade contratual. 2. O professor contratado temporariamente faz jus a 45 dias de férias e ao terço constitucional sobre o período total, conforme previsão da Lei Municipal no 1.514/2008 e aplicação analógica do IRDR Tema no 4/TJMT. 3. A apuração de valores devidos deve ocorrer em liquidação de sentença, com abatimento de quantias comprovadamente pagas e correção pela taxa SELIC.”
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XVII, e 37, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; EC no 113/2021, art. 3o; Lei Municipal no 3.278/2021, arts. 1o, 2o e 6o; Lei Municipal no 1.514/2008, art. 89; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677 (Tema 551 da Repercussão Geral), Sessão Virtual de 15 a 21.5.2020; TJMT, IRDR Tema no 4 (PJe no 1002789-40.2021.8.11.0000); TJMT, N.U. 1005100-10.2023.8.11.0040, Terceira Turma Recursal, j. 15/03/2024; TJMT, N.U. 0006877-03.2016.8.11.0037, Primeira Câmara de Direito Público, j. 03/05/2021; TJMT, N.U. 0004158-90.2017.8.11.0044, Segunda Câmara de Direito Público, j. 06/09/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004809-24.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE SOUZA - CPF: 045.607.041-98 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025